Tribunal: TJMT
Processo: 1015982-09.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015982-09.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[AELSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 411.153.411-20 (RECORRENTE), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1015982-09.2023.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: AELSON FERREIRA DA SILVA.

Recorrido: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE DE CHAVE PIX ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SEM ANUÊNCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO ALEGADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que
o requerido transferiu sua chave pix para outra instituição financeira sem sua anuência, e que tal conduta lhe causou prejuízos, pois, ao tentar efetuar um pagamento via pix não conseguiu
, contudo, não apresentou prova inequívoca do dano alegado.

2.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC,
pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

4.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇO.
PROBLEMAS COM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

3.
O Reclamante, ora recorrente, alega que é possuidor de uma conta-poupança com a Ré e que, em razão de instabilidade do sistema, passou por situações vexatórias, pois não conseguia realizar transferências via PIX
. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

4
. Analisando os autos, em que pese a alegação Autoral de que sofreu transtornos e constrangimentos, em razão da indisponibilidade do sistema para realizar transferência via PIX, verifica-se que não houve a juntada de quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, limitando-se a meras alegações.

5. [...]

6.
Deste modo, o Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, logo, não há que se falar em abalo moral indenizável
.

7
. Portanto, os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator (N.U 1002968-28.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024